Tribunal: TJES
Processo: 0000459-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0459
-
38
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLOS JOSÉ FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
29
,
§
1
º,
INCISO
S I E
II
, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do acusado/apelado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLOS JOSÉ FERREIRA DE MELO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0459
-
38
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLOS JOSÉ FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
29
,
§
1
º,
INCISO
S I E
II
, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do acusado/apelado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de /2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0459
-
38
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLOS JOSÉ FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença
de fls. 1
17
/1
19
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
3ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,

absolveu o
recorrido

do crime previsto no artigo 1
29
, §
1
º, inciso
s I e
II,
na forma do artigo 60, ambos
do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de
scrito
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito
.

Contrarrazões
às
fls.
140v/144v
,
o apelado
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a,
no mov. ID

6107169
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 1
29
, §
1
º, inciso
s I e
II, do Código Penal, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto, eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

C
omo bem salientou o
douto
Procurador de Justiça,
o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que as lesões provocadas na vítima foram de fato causadas pelo acusado, isso porque apenas a vítima Luiz Carlos Batista da Silva reconheceu o acusado como sendo o agressor, conforme se extrai do auto de reconhecimento de pessoa de fl. 11, realizado em sede policial. Entretanto, apesar das inúmeras diligências, Luiz Carlos não foi mais localizado, motivo pelo qual não foi realizada a sua oitiva em juíz
o.

Ademais, não foram ouvidas outras testemunhas na fase judicial, sendo que vítima Jurandir Roque Piassi, ao responder as perguntas formuladas pelo ilustre representante do Ministério Público, afirmou não reconhecer o réu.

Assim, o fato de a vítima Luiz Carlos não ter prestado declarações sob o crivo do contraditório visando ratificar seu depoimento prestado na esfera inquisitória, bem como reafirmar o relatado na peça acusatória, circunstância que alinhada ao fato de inexistirem outros elementos cognitivos hábeis a comprovar a imputação efetivada, ressoa inviável o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, ante a ausência de provas.

O arcabouço probatório está restrito ao auto de reconhecimento de pessoa realizado pela vítima Luiz Carlos Batista da Silva na esfera policial, fl. 11, em que efetivamente reconheceu o recorrido como sendo um dos autores do ilícito, mas, inexistem dados probantes produzidos no âmbito judicial, sendo que, embora o crime em questão tenha deixado vestígios, a prova testemunhal e a palavra da vítima em juízo são de suma importância.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição do mesmo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)